Tribunal: TJMT
Processo: 0010394-63.2000.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010394-63.2000.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AMERICA LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 00.160.229/0001-93 (AGRAVADO), CEZARINO VIEIRA MATOSO - CPF: 695.619.311-68 (AGRAVADO), ADAMASTOR CALIXTO NOGUEIRA - CPF: 695.619.821-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PEDIDO DE PENHORA ONLINE SEM EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal proposta em face de América Lubrificantes Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando o pedido de penhora online formulado pela Fazenda Pública e a ausência de resposta das instituições financeiras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566/568), pacificou o entendimento de que o prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis.

4. Apenas a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento em juízo requerendo penhora sobre ativos financeiros.

5. No caso concreto, embora o pedido de penhora online tenha sido formulado em 24/04/2006 e deferido em 26/07/2006, não houve efetiva constrição patrimonial, conforme certificado em 02/02/2007, quando se constatou que as instituições financeiras não responderam à solicitação.

6. A Súmula 106 do STJ não se aplica aos casos de prescrição intercorrente, que possui regramento específico no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e na tese firmada no REsp 1.340.553/RS.

7. Considerando que a citação por edital foi realizada e que o primeiro peticionamento da Fazenda Pública após a citação ocorreu em 24/04/2006, iniciou-se o prazo de um ano de suspensão seguido do prazo prescricional de cinco anos, esgotando-se em 24/04/2012.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

9. Tese firmada: "
Na execução fiscal, o mero peticionamento requerendo penhora online sem efetiva constrição patrimonial não interrompe o curso da prescrição intercorrente, que se consuma pelo decurso do prazo de um ano de suspensão somado ao prazo prescricional de cinco anos
."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 40; CPC, art. 924, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 16/10/2018 (Tema 566/568); Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida nos autos do recurso de Apelação Cível nº
0010394-63.2000.8.11.0041
, que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal proposta em desfavor da pessoa jurídica
AMÉRICA LUBRIFICANTES LTDA
com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que não houve inércia da Fazenda Pública, pois o pedido de penhora online foi formulado tempestivamente, dentro do prazo de um ano de suspensão e do quinquênio prescricional subsequente. Argumenta que a demora na efetivação da penhora decorreu de fatores estruturais do Poder Judiciário e das instituições financeiras, devendo incidir a Súmula 106 do STJ. Defende que o termo inicial do prazo prescricional não pode ser fixado na data do pedido de penhora (24/04/2006).

Alega, ainda, que a decisão monocrática incorre em equívoco metodológico ao imputar inércia à Fazenda Pública onde houve atuação diligente e tempestiva, e ao aplicar mecanicamente a tese firmada no REsp 1.340.553/RS (Tema 566/568) sem proceder ao indispensável recorte fático do caso concreto.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática agravada, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões face a ausência de angularização processual (Id. 321035858).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem maiores delongas, esclareço desde já, que o agravante não trouxe aos autos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, que
deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Explico.

Com efeito, a questão da prescrição intercorrente em execuções fiscais foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, que fixou teses para a contagem do prazo prescricional intercorrente previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80.

Entre as teses firmadas, destaca-se que o prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Findo esse prazo, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos.

Ademais, estabeleceu-se que apenas a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação, ainda que por edital, são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a penhora sobre ativos financeiros ou outros bens.

No caso em análise, o apelante sustenta que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional seria a data do primeiro petitório apresentado pela Fazenda Pública após a citação, em 24/04/2006, quando requereu a penhora online via Sistema SISBAJUD.

Ocorre que, conforme a tese firmada no REsp 1.340.553/RS, o mero peticionamento requerendo a penhora não é suficiente para interromper a prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial. No caso dos autos, não houve efetiva penhora, conforme certificado em 02/02/2007, quando se constatou que as instituições financeiras não responderam à solicitação.

O apelante invoca a Súmula 106 do STJ, segundo a qual "
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
". Contudo, tal súmula não se aplica ao caso de prescrição intercorrente, que possui regramento específico no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e na tese firmada no REsp 1.340.553/RS.

Ademais, ainda que se admitisse a incidência do aludido verbete sumula supracitado, não verifico, na hipótese, a morosidade da justiça, eis que as diligências ocorreram dentro dos parâmetros da praxe forense.

Conforme o entendimento consolidado pelo STJ, a prescrição intercorrente ocorre pelo decurso do prazo de um ano de suspensão somado ao prazo prescricional de cinco anos, independentemente de despachos do juiz ou peticionamentos da Fazenda Pública que não resultem em efetiva constrição patrimonial ou citação do devedor.

No caso em análise, considerando que a citação por edital foi realizada e que o primeiro peticionamento da Fazenda Pública após a citação ocorreu em
24/04/2006
,
a partir dessa data iniciou-se o prazo de um ano de suspensão
, seguido do prazo prescricional de cinco anos. Assim,
o prazo prescricional se esgotou efetivamente em 24/04/2012.

Vale dizer, entre
24/04/2006
e a data da sentença, não houve efetiva constrição patrimonial que pudesse interromper o curso da prescrição intercorrente. O pedido de penhora online foi deferido em
26/07/2006
, mas não foi efetivado, conforme certificado em
02/02/2007
.

Importante ressaltar que, conforme a tese firmada no REsp 1.340.553/RS, os requerimentos feitos pelo exequente dentro da soma do prazo máximo de um ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável devem ser processados,
mas apenas a efetiva constrição patrimonial
ou a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente.

Assim também, esta Egrégia Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PEDIDO DE PENHORA PROTOCOLADO TEMPESTIVAMENTE. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO RETROATIVA
. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal e julgou extinta a execução com resolução de mérito.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se a prescrição intercorrente restou configurada na execução fiscal.
III. Razões de decidir:
3. Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), "o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis".

4. A efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, considerando-se interrompida retroativamente na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera, não podendo a demora na efetivação ser imputada ao exequente.

5. A ausência de nova tentativa infrutífera de localização de bens após o marco interruptivo impede o reinício da contagem do prazo prescricional intercorrente.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A efetiva constrição patrimonial decorrente de pedido de penhora protocolado dentro do prazo legal interrompe retroativamente o prazo prescricional na data do protocolo da petição, sendo necessária nova tentativa infrutífera de localização de bens para reiniciar a contagem prescricional."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, art. 40; CTN, art. 174.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 16.10.2018.
(N.U 0025758-36.2004.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

No caso, conforme já dito, embora o pedido de penhora online tenha sido formulado dentro do prazo,
não houve efetiva constrição patrimonial
, razão pela qual não se interrompeu o curso da prescrição intercorrente.

Assim, considerando que não houve efetiva constrição patrimonial que pudesse interromper o curso da prescrição intercorrente e tendo transcorrido mais de seis anos desde o primeiro peticionamento da Fazenda Pública após a citação (24/04/2006) até a data da sentença, correta a decisão que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025